Tribunal: STF
Processo: RHC 271782
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra decisão proferida pelo Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.080.576/SP.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), porque, em resumo: 

guardava para fins de entrega a consumo de terceiros, 1764 (mil setecentos e sessenta e quatro) porções de Canabis Sativa L, popularmente conhecida como “maconha”, com massa bruta aproximada de 2.929 gramas, sem autorização e em desacordo comdeterminação legal ou regulamentar.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público para, ao afastar a minorante do tráfico privilegiado, fixar a pena em 5 anos de reclusão, em regime fechado.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada: 

No caso em análise, o Juízo de primeiro grau afastou a alegada nulidade das provas por suposta violação de domicílio com base nas razões que se seguem (fls. 37-38; grifamos):
[...]
Verifica-se, dos excertos transcritos, que a entrada no domicílio foi autorizada pela genitora do réu, conforme consta do Boletim de Ocorrência Policial Militar juntado aos autos, devidamente assinado pela moradora, não havendo falar em nulidade decorrente de inviolabilidade de domicílio dos agentes policias por ausência de mandado judicial, uma vez que franqueada a entrada no imóvel.
[...]
No mais, é pacífico o entendimento deste Tribunal Superior de que a via do  habeas corpus não se presta ao reexame aprofundado de provas. Dessa forma, é inviável afastar a conclusão das instâncias de origem, visto que tal providência extrapolaria os limites estreitos da ação constitucional. 

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “o ingresso domiciliar sem mandado judicial somente é válido em situações excepcionais, desde que, haja consentimento livre, inequívoco e comprovado ou fundadas razões devidamente justificadas. No caso, não há prova idônea de consentimento”. Em razão disso, requer-se “o reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio, com a consequente absolvição do paciente”. 
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022; RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Em hipóteses como a presente, o exaurimento da jurisdição na origem exige a interposição de agravo interno, não sendo possível sua substituição por habeas corpus dirigido a tribunal diverso. Admitir o contrário permitiria à parte escolher, conforme sua conveniência, o órgão revisor da decisão monocrática, em afronta ao princípio do juiz natural e ao necessário exaurimento das instâncias, pressuposto da competência desta CORTE, que não comporta ampliação por via imprópria (HC 131226 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2016 e HC 270760, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 15/4/2026).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
No caso, entretanto, não se apresentam hipóteses de teratologia ou excepcionalidade aptas a justificar a intervenção desta CORTE.
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
 Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente